Tribunal: STF
Processo: AI 567225
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INTERPOSTA VIA FAX. ORIGINAIS
   APRESENTADOS FORA DO PRAZO ADICIONAL DE CINCO DIAS.
   INTEMPESTIVIDADE.
I - O prazo de que trata o art. 2º da Lei
   9.800/99 é improrrogável e contínuo, não se aplicando, portanto,
   a regra do art. 184 do CPC, o qual dispõe sobre o início da
   contagem de prazos processuais novos. Precedentes.
II - Agravo
   regimental improvido.